Tribunal: CARF
Processo: 13748.720098/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
IRPF. DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência, incluindo-se aí a comprovação do recolhimento de contribuições para a previdência oficial.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS OU VESTIBULARES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos.
Mantém-se a glosa quando as despesas havidas não se enquadram no conceito de despesas de instrução, como é caso dos gastos realizados com cursos preparatórios para concursos e vestibulares, ao teor da legislação de regência (art. 40 da IN SRF no 15, de 06/02/2001).
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720098/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.019 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
MARCIA APARECIDA BINOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
IRPF. DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência, incluindo-se aí a comprovação do recolhimento de
contribuições para a previdência oficial.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas o cumprimento dos requisitos
legais a motivar a respectiva dedução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720098/2011-94
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720098/2011-94

DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CURSOS PREPARATÓRIOS
PARA CONCURSOS OU VESTIBULARES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados o cumprimento
dos requisitos legais estabelecidos.
Mantém-se a glosa quando as despesas havidas não se enquadram no conceito
de despesas de instrução, como é caso dos gastos realizados com cursos
preparatórios para concursos e vestibulares, ao teor da legislação de regência
(art. 40 da IN SRF no 15, de 06/02/2001).
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas,
no valor total de R$ 34.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 24.519,40, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 1.650,00,
da dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$ 1.600,00, da dedução
indevida de despesas com pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de
R$ 3.000,00, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 37.439,48, por falta
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720098/2011-94

de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 12.014,61 (fls. 50/57).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3),
alegando, em síntese, que:
- a previdência privada foi em benefício de seu filho, como, também, a despesa com
instrução, segundo os documentos anexos;
- a pensão alimentícia é para sua mãe, conforme normas do direito de família e em
decorrência de decisão judicial;
- as despesas médicas referem-se aos tratamentos da própria contribuinte e seu filho-
dependente;
Requer o cancelamento do lançamento.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE (fls. 62/71), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São apenas dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - FAPI.
São apenas dedutíveis as contribuições para entidades de previdência privada, somadas
às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi),
destinadas a custear benefícios complementares, assemelhados aos da previdência
oficial, cujo ônus tenha sido do participante, em beneficio deste ou de seu dependente.
DEDUÇÃO - DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São apenas dedutíveis as despesas com instrução dos dependentes do contribuinte e
quando há previsão na legislação tributária.
Cientificada da decisão, em 14/02/2013 (fls. 75), a contribuinte, em 13/03/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 76/77), alegando, preliminarmente, questões pessoais e, no
mérito, apresenta documentos comprobatórios das despesas declaradas visando subsidiar a
análise recursal, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 78/100.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720098/2011-94

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa em litígio mantida sobre as despesas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
o lançamento, em relação a glosa das despesas com previdência privada (R$ 1.650,00), com
pensão alimentícia (R$ 3.000,00), com instrução (R$ 1.600,00) e médicas paga aos profissionais
Ana Lúcia dos Santos (R$ 4.000,00), Andrea Ivo Zaquieu (R$ 10.000,00), Riza Aparecida
Zaquieu (R$ 10.000,00) e Geraldo Zaquieu Filho (R$ 10.000,00), estes últimos por ausência da
indicação dos pacientes e do endereço dos profissionais contratados, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, dentre outros e
em especial, com cópia do recibo retificado emitido pela profissional Ana Lúcia dos Santos,
atestando o paciente, o endereço profissional e o pagamento realizado no ano-calendário de 2007
(fls. 78).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa odontológica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos apresentados, para efeito de confirmá-los, no que tange ao tratamento e o efetivo
pagamento, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720098/2011-94

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores das glosas mantidas pela decisão recorrida (fls. 64/70):
DA PREVIDÊNCIA PRIVADA.
(...)
Depreende-se da legislação tributária transcrita acima, que a impugnante tem direito a
dedução da contribuição à previdência privada de seu filho-dependente, se este com
mais de 16 anos, estiver também recolhendo, em seu nome, de contribuições para o
regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou, quando for o
caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
De forma que o filho nascido em 31/10/1988, com mais de 16 anos no ano-calendário
deste lançamento, tem comprovar as contribuições para o regime geral de previdência
social ou para um regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Como não há nos
autos comprovações de tais contribuições, a glosa deve ser mantida.
DA DESPESA COM INSTRUÇÃO.
A impugnante comprova que o dependente é seu filho por meio da certidão de
nascimento, fls. 06, nascido em 31/10/1988, logo as despesas com instrução são
dedutíveis, desde que enquadre nas hipóteses da legislação tributária acima.
Do comprovante da despesa com instrução de fls. 36, que está inserto neste o
pagamento da turma de fundamentos do aluno Victor Benatti, não há como se aferir se
o curso enquadra-se nas hipóteses da legislação tributária transcrita acima.
E, ademais, o recibo não identifica completamente a pessoa que assinou, em razão
disso, a impugnante poderia ter trazidos aos autos o contrato do aluno com o Instituto
Santo Afonso Ltda, no qual neste esteja especificado o objeto e, também, comprovar o
efetivo desembolso por meio de cópias de cheques nominativos, extratos bancários,
cartão de crédito, etc.
Consequentemente, não há como acolher as alegações da impugnante.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
(...)
A impugnante traz aos autos a petição da ação de alimentos ajuizada pela sua mãe
perante a vara cível da comarca de Marília – SP, fls.23/32, ao qual o Juiz designa a
audiência de conciliação, instrução, debates e julgamento e indefere a fixação de
alimentos provisórios.
Não há nos autos a decisão judicial ou acordo homologado da prestação de
alimentos, consequentemente, a impugnante não pode deduzir a pensão
alimentícia, pois não se subsume a legislação tributária transcrita acima.
Também, não há nos autos comprovações dos efetivos pagamentos das pensões
alimentícias.
De forma que não há como acolher as alegações da impugnante.
DA DESPESA MÉDICA.
(...)
Certifica-se que o lançamento decorreu em razão dos comprovantes não atenderem
as formalidades legais.
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720098/2011-94

Quanto as deduções das despesas médicas dos profissionais Ana Lúcia dos Santos,
Márcia Aparecida Binotti, Rizza Aparecida Zaquieu e Geraldo Zaquieu Filho,
comprovados pelos documentos de fls. 12/21, não foram considerados pela Autoridade
Lançadora, pois os recibos não traziam o nome do paciente e nem o endereço dos
profissionais, todavia, estes requisitos foram complementados extemporaneamente
pelas declarações de fls. 08/11.
Constata-se que os pagamentos aos profissionais Ana Lúcia dos Santos, Márcia
Aparecida Binotti, Rizza Aparecida Zaquieu e Geraldo Zaquieu Filho, são de valores
consideráveis, assim, exige-se deste Órgão Julgador cautela em aceitar de plano os
comprovantes de fls. 08/21, assim, há necessidades de mais elementos comprobatórios
como prontuários, receitas médicas, etc., para comprovarem as efetivas prestações dos
serviços.
Além disso, também, exigem-se os efetivos desembolsos por meio de cópias de
cheques, extratos bancários, cartão de crédito, etc., que no caso da impugnante não terá
dificuldades em comprovar, pois todos os rendimentos auferidos por ela são oriundos de
pessoas jurídicas, consoante a declaração de fls. 41.
Assim, pelo exposto as glosas das despesas médicas, consoante o lançamento de fls.
54/55, deverão ser mantidas, por conseguinte não há como acolher as alegações da
impugnante.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto às despesas médicas, as declarações emitidas pelos profissionais Ana
Lúcia dos Santos, Andrea Ivo Zaquieu, Riza Aparecida Zaquieu e Geraldo Zaquieu Filho (fls.
79/81), acompanhadas do recibo retificado emitido por Ana Lúcia dos Santos (fls. 78), aliado aos
demais documentos por eles anteriormente fornecidos (fls. 12/21), apontam e comprovam a
ocorrência dos tratamentos fonoaudiólogo, fisioterápico e psicológico prestados à Recorrente e
seu filho/dependente declarado, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano de 2007,
além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do
RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido os vícios apontados na decisão recorrida acerca
ausência de indicação dos pacientes e dos endereços dos profissionais, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Já no que tange às demais despesas glosadas, melhor sorte não lhe socorre. Assim,
considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e contundentes a modificar o
julgado de piso – diga-se de passagem, em relação à pensão alimentícia não trouxe, como lhe
competia por imprescindível, o acordo judicial homologado, o qual segundo ela própria
reconhece inexistir, constituindo assim o pagamento realizado em mera liberalidade; à
previdência privada, não promoveu, conforme também reconhece, recolhimentos à previdência
oficial em nome de seu filho/dependente declarado, portanto impossibilitada de deduzir a
previdência privada paga em nome do mesmo, ao teor do item 5 da pergunta no 309 do
IRPF/2008; à despesa com instrução, tem-se que as despesas com cursos preparatórios para
concursos não podem ser deduzidas, nos exatos termos do art. 40 da IN SRF no 15, de
06/02/2001, não se enquadrando assim no conceito de educação tratado no art. 81, caput do
RIR/99 – me convenço do acerto da decisão proferida, urgindo a manutenção das aludidas glosas
remanescentes operadas.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720098/2011-94

Por fim, sobre as questões pessoais suscitadas, vale salientar que a autuação rege-
se por expressa determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória,
não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 34.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital